Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA. CEBRASPE. CANDIDATO APROVADO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS).
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu tutela de urgência vindicada pelo agravante, consistente em determinar que o agravado efetivasse sua matrícula no curso de Administração na Universidade de Brasília, após constatada sua aprovação em outra demanda judicial.
2. Nos autos de outra ação ajuizada pelo agravante (candidato) em desfavor do agravado (CEBRASPE), foi deferida liminar determinando ao agravado que corrigisse a avaliação do agravante na 1a etapa do PAS 2017/2019, divulgasse a nota obtida, a incorporasse à somatória da nota final com o peso devido, além de promover a sua reclassificação.
3. O cumprimento de tal decisão foi noticiado naqueles autos após o prazo para registro de matrícula e, a despeito das alegações do agravado, não foi evidenciada a responsabilidade do agravante pela perda do referido prazo, notadamente porque ele sequer sabia de sua condição de aprovado no certame.
4. A matéria debatida nestes autos em nada se relaciona com o mérito administrativo, tratando-se de questão objetiva sobre o direito do candidato devidamente aprovado realizar sua matrícula no curso, em estrito cumprimento das regras contidas no próprio edital. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, pelo contrário, pois o que se busca é a aplicação do mesmo direito conferido aos demais aprovados no certame.
5. Considerando que as aulas em toda a rede pública e privada no âmbito do Distrito Federal, ao menos por ora, ainda estão suspensas devido à situação de pandemia, mas na iminência do seu retorno, é inegável que a não concessão da tutela de urgência pode acarretar grave prejuízo ao agravante. Resta configurada, ainda, a probabilidade do direito alegado, necessária para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não se vislumbra, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer responsabilidade do agravante pela não efetivação da matrícula.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.